Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708155-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: VALDIR FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas que concluam o procedimento de portabilidade de carências do agravante do plano GEAPSAUDE VIDA para o plano da Unimed, sob pena de multa. A agravante diferencia atos assistenciais de atos não assistenciais. Afirma que a decisão agravada coloca a agravante em sérios risco ao conceder autorização da portabilidade de carências e da implantação junta a um plano em que o agravante não faz jus, ante a falta de elegibilidade. Alega não ter havido atenção quanto as atribuições pertinentes a cada uma das rés no processo, tendo sido determinado de forma genérica o fornecimento de atividade assistencial. Tece considerações a respeito do sistema de saúde suplementar. Sustenta que o agravado busca alterar a verdadeira realidade da situação vivida, ao postular a implementação de plano de saúde vinculado a operado de saúde Central Nacional Unimed sem fazer jus a portabilidade de carência. Argumenta que o agravado não teria cumprido os requisitos estabelecidos pelo art. 8o, inc. III, da RN 438/2018, com o complemento dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998. Ressalta que o art. 35 da Lei n. 8.112/1990 possibilita a portabilidade apenas por ocasião da exoneração. Relata que as duas reclamações registradas pelo agravante junto a ANS atestaram a validade da conduta da agravante, em razão da solicitação do agravado não ter sido feita de acordo com os requisitos legais. Enfatiza que a obrigação pretendida pelo agravante é impossível de ser realizada, tendo em vista que a Central Nacional Unimed não é parte no processo e que somente ela pode oferecer as atividades assistenciais. Argumenta ser indispensável a participação da operadora de saúde correta no polo passivo da demanda, pois eventuais problemas derivados de falhas na prestação de serviço devem ser atribuídos somente à operadora de saúde. Afirma que, de acordo com o art. 2o da RN n. 259/2011 da ANS, a garantia de atendimento aos beneficiários nos planos de saúde é função exclusiva das operadoras de saúde. Requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 15495591). Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal ou de pedido de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 15517681). Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 16378637). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do recurso (ID 17066462). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A análise dos autos revela que a agravante pretende discutir no presente recurso matéria que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Aliás, esse fato é reconhecido pela própria agravante ao pedir a reforma da decisão. Confira-se: “Ao final, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, para reavaliação do pedido de tutela, diante dos esclarecimentos ora prestados e que não eram de conhecimento do d. juízo, para que ao final, caso mantido inclua a operadora de saúde Central Nacional Unimed no processo principal ou que esta seja expedido um ofício para cumprimento da obrigação.” A análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim se manifestou: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE IMÓVEL. DEFERIMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O nosso sistema jurídico não permite, via de regra, a análise, em grau de recurso, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo da origem, por oportunizar supressão de instância. 2. O art. 496 do Código Civil prevê que a venda de bem de ascendente a descendente é anulável, caso não haja expressamente o consentimento do cônjuge do alienante e dos outros descendentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.988795, 20160020354224AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 246/250); AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - EMBARGOS REJEITADOS E TRANSITADOS EM JULGADO - LEILÃO DO IMÓVEL - DISCUSSÃO DE QUESTÕES NOVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTANCIA - RECURSO DESPROVIDO. 01. Verificado que a decisão objeto deste agravo de instrumento nada mais é que o prosseguimento normal do feito, e que as razões lançadas neste recurso não foram levantadas e nem discutidas no momento processual oportuno, não podem ser argüidas nesta instancia revisora, tanto em virtude da ocorrência de preclusão, como em razão da vedação legal de supressão de instancia. 02. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão n.984854, 20160020450928AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 465/469). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator